Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-84.2018.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0008-39 (RECORRENTE), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BONIN & REZENDE BONIN LTDA - ME - CNPJ: 09.380.778/0001-48 (RECORRIDO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. INTERVENÇÃO ESTATAL. COMPRAS REALIZADAS APÓS A INTERVEÇÃO EM NOME DA RECORRENTE PELO ESTADO DE MATO GROSSO. SEM PARECER ESCRITO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança movida pela Recorrida BONIN & REZENDE BONIN LTDA – ME, em face da Recorrente INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE

e o ESTADO DE MATO GROSSO, referente a diversas notas fiscais totalizando o montante de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais).

2. As notas fiscais de serviço foram emitidas em nome da Recorrente, contudo, nas datas de emissões de respectivas notas, o Estado de Matogrosso por meio do Decreto n. 2.336/2014 havia assumido a gestão do hospital no dia 05/05/2014.

3. Por evidente que o Estado de Mato Grosso contratou a prestação de serviço com a empresa Recorrida, em nome da Recorrente durante o período de intervenção, sendo que a empresa Recorrente não teve qualquer vinculo na tomada de serviço.

4. Nesse sentido, torna-se necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrente, uma vez que não foi a responsável pela tomada de serviço.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE contra sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), referente a notas fiscais de prestação de serviço no controle de pragas no hospital regional de Colider, no período de 1º/08/2014 à 1º/12/2016.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse reconhecida a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso decretou intervenção no Hospital Regional de Colider e afastou a Recorrente da gestão a partir do dia 05 de maio de 2014.

Em contrarrazões, o Recorrido postula pelo desprovimento do Recurso.

Não há manifestação escrita do representante do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020